Tribunal: STF
Processo: ARE 1571849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. Pretensão deduzida por Técnico Judiciário de 2ª Entrância, aposentado na classe C, índice 1.000, de revisão de seus proventos para fixá-los no valor máximo percebido pelos ocupantes do cargo de Técnico Judiciário II, a partir da vigência da Lei nº 3.893/2002 e da Lei n° 4.620/05, que reestruturou as carreiras do Poder Judiciário enquadrando seus ocupantes nas carreiras de Analista Judiciário e Técnico Judiciário. Prescrição da pretensão autoral apontada em contrarrazões não verificada, mormente porque envolve prestações de trato sucessivo, nas quais o referido prazo extintivo se renova a cada mês. Comprovação de que, quando da primeira legislação, logrou o apelante ser reenquadrado, apenas para efeitos financeiros, no índice 1.600, o qual, presumivelmente, ocuparia se estivesse em atividade, nada justificando sua pretensão de que aquela revisão se fizesse em índice mais elevado. Segundo Plano de Cargos que não trouxe benefícios financeiros aos servidores em atividade, possibilitando-lhes apenas promoções anuais aos índices máximos elevados, de acordo com regulamentação posteriormente fixada. Situação específica que não se estende aos já aposentados. Inexistência de afronta a dispositivo constitucional, em especial ao art. 40 §8° da CF, quando a Administração se utiliza de seu poder discricionário para alterar sua estrutura administrativa. Sistema Previdenciário de natureza contributiva a impossibilitar a concessão de benefícios superiores aos valores vertidos pelo servidor. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 3º da EC 20/98; 6º e 7º da EC 41/03; 2º e 3º da EC 47/05; 37, XV; 40, § 2º; 40, § 8º (redação anterior); e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê da instrução, o autor aqui apelante, se aposentou em 22/05/1991, no cargo de Técnico Judiciário Juramentado de 2a Entrância, classe C, índice 1.000.



    Posteriormente, com a edição da Lei Estadual nº 3.893/2002 que dispôs sobre a Unificação e Reestruturação dos Quadros de Pessoal, na forma da Resolução 23/2002 do Órgão Especial desta Corte, teve ele seus proventos revistos, a contar de 11/11/2002, para fixá-los no índice 1.600, eis que, se em atividade estivesse, teria sido enquadrado como Técnico Judiciário II, classe '.



    [...]



    Sua pretensão de perceber o correspondente ao índice 2.000, outrossim, não merece prosperar. Isto porque, como se vê no Anexo da Lei de Regência, os técnicos judiciários em atividade que ocupavam a classe C, correspondente ao índice 1.000, foram reenquadrados como TJ II, classe B, correspondente ao índice 1.600. O mesmo se deu com o apelante que, embora já inativo, foi reenquadrado, apenas para efeitos financeiros, no índice 1.600, ' qual, presumivelmente, ocuparia se estivesse em atividade, nada justificando seu pedido de rever seus proventos para estabelece-los em índice mais elevado.



    Por proibição expressa constante do § 2° do art. 40 da CR, impossível se conceder ao inativo proventos superiores aos dos servidores ativos.



    Quando da edição da Lei nº 4.620/2005 que reviu o Plano de Carreira, estabelecendo as carreiras de Analista Judiciário e Técnico Judiciário, os Técnico Judiciários II, classe B, índice 1.600, foram enquadrados como Analistas Judiciários, mantido aquele mesmo índice.



    Não houve com este enquadramento aumento de despesa, a demonstrar que nenhum benefício funcional foi concedido aos servidores por essa última lei.



    Estes apenas galgaram os índices superiores pela via de promoções a se realizarem anualmente e de acordo com pressupostos fixados por Resolução do Conselho de Magistratura.



    O apelante, aposentado, não tem como se valer desta possibilidade de melhoria.



    [...]



    Assim, também por essa razão, porque jamais contribuiu sobre as verbas pretendidas, o apelante não possui o direito que alega.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9º de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente